Tribunal: TJMT
Processo: 1032618-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032618-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA - CPF: 365.534.256-04 (EMBARGANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA (EMBARGANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA ELISA REZENDE DE LACERDA - CPF: 041.441.941-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE MARIA DE FATIMA REZENDE DE LACERDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1032618-79.2017.8.11.0041 na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA” onde litiga com UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO que tramita originalmente perante a 4a Vara Cível da Capital/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 43483492 o colegiado à unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 44622981 erro diante de rejulgamento do mérito; análise de matéria não arguida no apelo e não objeto da sentença; proibição da reformatio in pejus. Em leitura da sentença, verifica-se que seu embasamento se restringiu ao fato de que o direito é personalíssimo, consubstanciado na obrigação de fornecer o medicamento para o tratamento do câncer que acometeu a Requerente, e que, após o seu falecimento, restou inócua, ensejando a extinção do processo sem resolução de mérito. Em continuação, a sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, considerando o esvaziamento da obrigação de fazer, objeto principal da lide, decretando, contudo, a perda dos valores oriundos da multa cominatória, que foi aplicada em razão do descumprimento pela Unimed Cuiabá da decisão liminar. No mais, inexistiu na instância singela, em cognição exauriente, detido exame das provas coligadas por ambas as partes, de modo a confirmar ou afastar o dever da Unimed em fornecer o medicamento. Desse modo, é errôneo considerar que a Embargada foi vencedora no mérito da ação, assente ao compreendido pelo acórdão ora recorrido, posto que na Primeira Instância não foi emitido juízo de valor a respeito da matéria fático-probatória carreada aos autos e nem a de direito arguida, que diante do julgamento concernente ao mérito da questão, em compreender que a Embargada não teria o dever de fornecer o medicamento, o acórdão embargado infringiu a regra do art. 1.013, §1o, do Código de Processo Civil, no que tange ao efeito devolutivo do recurso, desse modo, tem-se verdadeira ocorrência de reformatio in pejus em face da Embargante, quando interpondo o Recurso de Apelação, foi prejudicada pelo Órgão Colegiado, quando o julgamento adentrou na questão meritória da lide, referente ao dever ou não de fornecimento do medicamento importado, quando tal ponto não foi suscitado no bojo das razões do apelo, e tampouco, objeto de exame pela sentença; que deverão ser pré-questionados os artigos: 1.222, incs. II e III, art. 489, §1o, art. 485, inc. IX, art. 1.013, caput, §§ 1o e 3o, inc. II, art. 77, inc. IV, art. 537, art. 80, 81, art. 85, todos do Código de Processo Civil, art. 943, do Código Civil, art. 47 e art. 51, inc. IV e §1o, inc. I, ambos do Código de Defesa do Consumidor; requer seja suprida a omissão acerca do pedido de restituição dos valores gastos com o medicamento, tendo em vista que conforme indicado pela jurisprudência pátria, considerando o direito à vida, não pode a fornecedora do serviço de plano de saúde se esquivar do dever de garantir a medicação necessária ao tratamento, devidamente indicada por profissionais médicos especialistas; Seja suprida a omissão consubstanciada na inobservância da autonomia da multa cominatória frente à obrigação principal de fazer; seja corrigido o erro consistente no entendimento de que a Embargada estava desonerada, por cláusula contratual, de fornecer o medicamento visado.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 46038976).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Em resumo, o embargante rebela-se contra o desprovimento do recurso que analisou o mérito da demanda, todavia, o próprio apelante, ora embargante requereu que assim fosse feito no pedido de sua apelação sob ID. Num. 39074517 - Pág. 25:

“c) No mérito, a reforma da sentença, com supedâneo na Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, §3o, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a farta documentação carreada, a qual possibilita o pleno juízo de certeza sobre toda a matéria fática e jurídica arguida, determinando:”

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

A questão se apresenta de fácil solução, não vou alongar, de forma sucinta, quando o bastante, resolvo esta questão recursal.

O único equivoco do magistrado foi julgar o processo sem julgamento do mérito.

A questão de substituição processual pelo espólio decorre da aplicação da lei. Após o ajuizamento da lide, havendo morte de uma das partes, dar-se-á a substituição pelo espólio, ou em casos excepcionais, pelos sucessores. É o que disciplina o artigo 110 do CPC, dispensando considerações outras.

Em seqüência, deve ser obedecido no caso que o contrato faz lei entre as partes. Neste contexto, o fornecimento do medicamento IBRANCE (PALBOCICLIB) 125mg, prescrito pelo assistente médico, pelo qual foi pago o valor de R$ 50.686,07 e mais R$ 14.755,25 pelo imposto de importação, não esta acobertado pelo contrato. Compulsando os autos, ID 39071633, temos o contrato formalizado entre as partes e a cláusula VII, é clara:

Não existe cobertura:

'F. Tratamentos ilícitos e antiéticos, assim definidos o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes.

G – Fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados. (grifei).'

Dessa forma, no caso concreto, verifica-se a existência de cláusula de excludente quando a importação de medicamentos, bem como se vê que tal produto não está registrado na ANVISA.

Como posicionou o STJ: ‘A atual jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido da inexistência de dever legal da empresa do plano de saúde em proceder ao fornecimento de medicamento importado, sem registro na ANVISA, sob pena de tal pratica ser tipificada como infração de natureza sanitária, conforme o art. 66 da Lei 6.280/76’. (ementa parcial, AGINT NO RESP 1687997-SP. Relator MINISTRO LÁZARO MAGALHÃES, julgado em 15/06/2018)’.

No que tange a pretensão de cobrança das astreintes, embora exista uma liminar, esta situação não transita em julgado, pode ser vista e revista a qualquer momento e, inclusive, quando da prolação da sentença.

Ora, se a ação, em relação ao seu mérito, é julgada improcedente em todos os seus termos, à possibilidade de redução do valor e até sua exclusão, não faz sentido que, saindo vencedora em relação ao mérito da ação, seja compelida ao pagamento da multa por descumprimento daquela liminar.

Portanto, em que pesem os argumentos, não há razão para cobrança da astreintes.

Quanto o bastante. No caso, os argumentos acima fazem com a pretensão meritória recursal soçobra.

E, a questão de substituição do pólo ativo da lide é questão que não se trata de pretensão resistida, apenas adequação à norma legal, não se falando, portando, sequer em conhecimento parcial da pretensão recursal.

Apenas deve ser registrado, no caso em apreço, que se trata de sentença de mérito e não de extinção do feito sem apreciação deste, ficando aqui o último e necessário registro.

Conheço do recurso, nego-lhe provimento, fazendo tão somente as adequações necessárias. Inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020